Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCREMENTO SUPERIOR A 1/6. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A multirreincidência da ré constitui fundamento idôneo para que a pena seja agravada em patamar superior a 1/6 (um sexto), hodiernamente utilizado na segunda fase da dosimetria.
2. Sendo a pena de reclusão inferior a 4 (quatro) anos, mas se tratando de acusada multirreincidente com circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, cabível o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento.
3. Recurso conhecido e provido.